Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700319-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARMILENE MARIA CAMPELO DA SILVA RECORRIDO: MARIA LEDA ALVES LINHARES, MARCELLE ALVES LINHARES DESPACHO Tendo em vista a impugnação à gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que comprove a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias ou recolha as custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília, 19 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator